Tribunal: TJMT
Processo: 0000533-04.2013.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000533-04.2013.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), FRANCISCO ALVES DA CHAGRA - CPF: 191.614.179-04 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. COMPLEMENTAÇÃO DO VOTO SEM ALTERAR A CONCLUSAO FINAL – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Constatada a omissão deve haver a complementação do voto, contudo, no caso em questão, não houve alteração da conclusão final, apenas foi eliminada
a expressão “prescrição intercorrente no processo administrativo” da ementa e voto, fazendo constar o termo “prescrição da pretensão punitiva”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num. 80670492)
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pelo ora Embargante, à unanimidade, desproveu o apelo, restando, assim, ementado (ID
Num. 79602992)
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR QUASE 06 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932
- HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Não há de se considerar razoável, o transcurso de 6 (seis) anos para a análise no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”. Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados. O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. (...).
”
Destaquei.

Nas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material quanto a aplicabilidade do decreto n° 20.910/1932 para fins de reconhecimento de prescrição intercorrente, pois tal normativa é absolutamente silente sobre a prescrição no curso do processo administrativo.

Assim, requer a “
manifestação acerca da aplicabilidade do Decreto 20.910/1932 para a análise de prescrição intercorrente, inclusive para fins de prequestionamento
”.

Contrarrazões ao ID Num. 84718995, pugnando a rejeição dos embargos de declaração.

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO ao ID Num. 80283960, visando assegurar o direito de receber honorários sucumbenciais. O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões ao ID Num.84960490.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Assiste parcial razão ao embargante, pois realmente necessária a complementação do acordão, o que passa a ser feito.

“
O instituto da prescrição está intimamente ligado ao princípio da segurança jurídica, pois busca dar estabilidade às situações consolidadas pelo tempo. Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles: “
a prescrição administrativa opera a preclusão da oportunidade de atuação do Poder Público sobre matéria sujeita à sua apreciação”
. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. p. 662.

Para que a prescrição ocorra faz-se necessário a ocorrência de dois fatores, quais sejam: a) o decurso do tempo, capaz de nascer e de consolidar novas situações jurídicas, albergadas ou não pelo direito; e, b) a inércia do titular envolvido.

No procedimento administrativo, a prescrição adotará três distintos significados. O primeiro, referente à perda do direito de interpor recurso administrativo para rever decisão que entenda o administrado seja desfavorável. O segundo, a perda de prazo para que a Administração reveja seus próprios atos. E, por fim,

a perda do prazo para aplicação de penalidades administrativas.

Nessa esteira, verifica-se a perda do prazo para aplicação de penalidades administrativas, mais especificamente das sanções administrativas ambientais previstas no Decreto no 6.514, de 2008.

O Decreto no 6.514, de 2008, dentre outras providências, estabelece o procedimento administrativo para apuração das infrações administrativas ao meio ambiente e as sanções aplicáveis.

Segundo o referido diploma legal, o procedimento administrativo ambiental inaugura-se pela lavratura do auto de infração pelo agente de fiscalização, o qual deverá conter a identificação do autuado, a descrição clara e objetiva das infrações ambientais constatadas e a indicação dos respectivos dispositivos legais e regulamentares infringidos (arts. 96 e 97).

A autuação decorre do exercício do poder de polícia ambiental conferido a todos os órgãos integrantes do SISNAMA (Lei no 6.938/81, art. 6o) e que deverá observar o prazo legal, sob pena da perda do direito de ação para apurar a prática de infrações contra o meio-ambiente e, consequentemente, da possibilidade de se impor sanções.

O tema é tratado pela Lei no 9.873, de 1999, a qual estabelece o
prazo prescricional de cinco anos para o exercício da ação punitiva
da Administração Pública Federal, Direta ou Indireta,
contados da data da prática do ato
ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

O Decreto no 6.514, de 2008,
seguindo o prazo prescricional comum fixado na Lei no 9.873, de 1999
, acima referida, estabelece que
“prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado
”.

Há de se registrar que, embora o decreto n° 6.514/2008 tenha sido lavrado após o Auto de Infração que deu causa a execução fiscal, aplica-se ao caso a Lei n° 9.873/1999, que como acima assinalado, também prevê o prazo de 05 (cinco) anos para apuração da pratica delitiva.

Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita.

No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a
prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração
, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e,
a prescrição intercorrente
.

Também objeto de tratamento expresso pela Lei no 9.783, de 1999 e pelo Decreto no 6.514, de 2008, a
prescrição intercorrente tem por principal finalidade coibir a inércia dos agentes públicos – responsável por externar a vontade do Estado - em promover os atos necessários a impulsionar o processo, finalizando-o em tempo razoável
.

Dispõe o Decreto no 6.514, de 2008: “
Art. 21.
§ 2o. Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
”.

A prescrição punitiva intercorrente poderá se dar enquanto perdurar o processo administrativo apuratório, bastando que, de forma injustificada, reste paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de três anos.

A fase executória do procedimento administrativo diz respeito aos atos necessários à tomada de medidas administrativas tendentes à satisfação do débito imposto na decisão final administrativa, já transitada em julgado, e não satisfeita voluntariamente pelo interessado. A Administração Pública deverá no prazo de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito não tributário, promover as medidas necessárias à satisfação do débito, estando inclusive autorizado a promover a inscrição do nome do infrator na dívida ativa.

Da leitura da Certidão da Dívida Ativa inserida ao ID 2453960 é possível verificar que o Processo Administrativo que deu causa a execução fiscal foi distribuído sob n° 9375/2006, ou seja, no ano “2006”, e a Constituição definitiva do crédito ocorrera em 19/04/2012.

Após tais considerações, é inevitável reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva, porque extrapolado o lapso temporal de 05 (cinco) anos entre a data do fato e a constituição definitiva do crédito, nos termos do artigo 1° da Lei n° 9.873/1999.
”

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para suprir a omissão, conforme exposição acima, eliminando a expressão “prescrição intercorrente no processo administrativo” da ementa e voto, fazendo constar o termo “prescrição da pretensão punitiva”, mantendo a conclusão final de não provimento do apelo da parte embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021